Tribunal: TJMT
Processo: 1040789-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040789-06.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURIMAR BELEM AMORIM - CPF: 621.160.291-04 (EMBARGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KENIA HELENA AZEVEDO LIMA - CPF: 101.422.926-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE SUPOSTA MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INCABÍVEL COBRANÇA DE FRANQUIA EM CASO DE PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Associação de Gestão Veicular Universo contra acórdão que, ao prover parcialmente a apelação do autor, reconheceu a responsabilidade da associação pela negativa indevida de cobertura (proteção veicular), condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A embargante alega omissão quanto à cláusula contratual de exclusão de cobertura, ausência de contraprova do autor, ilegitimidade ativa e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, além de contradição sobre o agravamento do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de cláusula contratual, da ausência de contraprova, da ilegitimidade ativa e da inaplicabilidade do CDC; (ii) verificar se há contradição no acórdão ao imputar à associação o dever de evitar agravamento do risco; (iii) definir se os embargos constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Não se constata omissão quanto à cláusula contratual invocada, à ausência de contraprova ou à inaplicabilidade do CDC, pois o acórdão enfrentou todos os pontos de forma fundamentada, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório e à caracterização da relação de consumo.

5.

Não há contradição entre os fatos narrados e a conclusão da decisão, tendo o acórdão considerado que a associação tinha ciência das condições do veículo e não demonstrou, de forma suficiente, que o associado agravou o risco de forma intencional.

6.

O recurso revela inconformismo com a conclusão do julgamento, não sendo os embargos de declaração via adequada para nova valoração das provas ou modificação do entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A pretensão de rediscutir fundamentos fáticos ou jurídicos da decisão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

3.

A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
opôs Embargos de Declaração em id. 298514367, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 296308365, o qual proveu parcialmente a Apelação interposta pelo Embargado.

A Embargante suscita a existência de omissão quanto à análise da cláusula contratual de exclusão de cobertura (cláusula 5.1 “N”), a qual foi invocada pela Associação na Contestação como fundamento para negativa de cobertura, com base em laudo técnico e fotografias, sendo uma cláusula válida e livremente pactuada.

Aponta que o acórdão foi omisso ao não apreciar que não houve contraprova pelo Autor, sendo que a única prova da parte Requerente consiste em foto unilateral anterior ao acidente, sem qualquer laudo ou perícia independente.

Alega que houve contradição quanto ao mencionado evento anterior (23/02/2021), com entrega do veículo em 31/03/2021, e a afirmação de que a Embargante deveria ter previsto ou prevenido o agravamento posterior do risco, quando na verdade o associado é o único responsável pela manutenção ordinária do automóvel.

Aduz que também há omissão no que concerne à falta de análise em relação à preliminar de ilegitimidade ativa e quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Assim, requer:

a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para: i. Suprir as omissões e contradições indicadas; ii. Esclarecer os pontos omissos, especialmente quanto às cláusulas contratuais e ausência de prova técnica do autor; iii. Examinar a preliminar de ilegitimidade ativa; iv. Enfrentar os fundamentos da inaplicabilidade do CDC.

b) Que os embargos sejam recebidos com efeitos modificativos, afastando: i. A condenação à indenização por danos materiais e morais; ii. A aplicação do CDC à relação jurídica; iii. Ou, ao menos, reconhecendo o direito da associação à dedução da cota de participação e encargos contratuais, conforme previsto no contrato.

c) Por fim, requer-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais acima indicados, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

Contrarrazões acostadas em id. 301118872.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de omissões e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). De início, conforme o entendimento da jurisprudência predominante, as associações que fornecem serviços de proteção veicular, mediante remuneração mensal se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, enquanto que o seus associados no conceito de fornecedores, nos termos do artigo 3o, §2 e artigo 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo. (...).

III. Razões de decidir
Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3o, §2o, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.

(...). (N.U 1021277-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de condenação da Associação Gestão Veicular Universo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura securitária supostamente indevida, reformando-se a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

O Apelante alega que é dono do veículo Ford Fiesta 1.6 8V Flex/Class 5P, Cor Preta, Placa NPH-9181, e no dia 12/06/2021 colidiu com um bloco de concreto na rotatória da Av. Miguel Sutil, Bairro Duque de Caxias, Trincheira Jurumirim, Cuiabá/MT.

Afirma que apesar de ter pleiteado o ressarcimento do prejuízo causado, o pedido foi negado indevidamente pela Associação apelada por, supostamente, os pneus do veículo estarem em péssimo estado de conservação.

Por sua vez, a Recorrida aduz que a negativa de cobertura é justificada pelo fato de o Autor ter agido com imprudência ao dirigir o veículo em desconformidade com os termos contratuais, estando com pneus em péssimo estado de conservação, agravando intencionalmente a probabilidade de ocorrência do acidente.

Do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente das fotos acostadas pelo Autor junto à petição inicial (id. 244559193 e id. 244559194), o laudo de vistoria e fotos juntados pela Requerida (id. 244559666, id. 244559667 e id. 244559668),
não é possível concluir
que o segurado tenha cometido qualquer irregularidade legal ou contratual, ou que tenha agravado o risco e, consequentemente, a ocorrência do sinistro.

Conforme se observa em id. 244559665, verifica-se que o Termo de Adesão ao Plano de Assistência Reciproca (PAR) foi firmado entre as partes em 26/10/2020, ou seja, pouco mais de 07 (sete) meses antes do sinistro, todavia a Apelada não acostou aos autos a vistoria prévia realizada no veículo, que avalia as condições do bem à época da contratação (cláusula 1.3, “b” do PAR).

Além disso, a Apelada reconhece que ofereceu cobertura ao mesmo veículo anteriormente, em virtude de uma colisão ocorrida em 23/02/2021 e que entregou o mesmo bem em questão ao segurado em 31/03/2021, vejamos:

(...).

Resta evidenciado nos autos que a própria Apelada restituiu o veículo ao Autor totalmente reparado 72 (setenta e dois) dias antes do sinistro em análise, o que leva à conclusão de que a esta tinha ciência das condições do bem, inclusive dos pneus, tanto que aceitou cobrir os custos do acidente anterior.

O laudo de vistoria utilizado pela Ré (id. 244559666), salvo melhor juízo, tem caráter unilateral, sem a participação do Requerente, e não é capaz de subsidiar a conclusão de que o segurado teria
agravado intencionalmente o risco
.

Ainda que assim não fosse, não há comprovação nos autos de que o Recorrente teria agravado intencionalmente o risco, e tampouco se a suposta “má conservação dos pneus” tenha sido preponderante para ocorrência do sinistro, de modo que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Registra-se que a relação contratual existente entre as partes deve ser interpretada a favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, somente se admitindo a exclusão da proteção contratada se o comportamento do Associado foi determinante para o acidente de trânsito, o que não se demonstrou.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)" (AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE - APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É devida indenização de seguro quando não comprovado que o acidente que ocasionou perda total do veículo se deu por excesso de velocidade e desgaste dos pneus.
(N.U 1004516-41.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024). (Destaquei).

EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.
Necessário que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO - ARGUIÇÃO DE PNEUS EM MAU ESTADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESSALVA NECESSÁRIA QUANTO AO RESSARCIMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS PRO RATA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Quando a Seguradora não produz prova satisfatória da alegada má conservação da moto que se envolveu no acidente, é devida a cobertura securitária, por força do art. 373, II, do CPC. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.
(...). (N.U 1006637-98.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Destaquei).

Dessa forma, não se vislumbra motivos suficientes para afastar a responsabilidade da Associação recorrida, estando evidenciada a falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenizar os danos ao veículo, dentro dos limites contratuais.

Quanto ao valor do ressarcimento do dano material, revela-se incontroverso no feito que houve a perda total do bem.

O valor a ser restituído deve ser aquele constante na Tabela FIPE da data do sinistro, conforme os termos contratuais, qual seja,
R$ 24.986,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e seis reais)
, vejamos:

(...).

No que se refere aos danos morais
, não restam dúvidas de que a negativa da Apelada ao pagamento da indenização, aliada ao período considerável transcorrido desde o sinistro, gera dano moral indenizável, superando o mero dissabor cotidiano, tanto que o Apelante teve que ajuizar a presente ação para ter o seu direito assegurado.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

Desse modo,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não enseja enriquecimento ilícito ao Apelante.

Por outro lado, aplicando-se por analogia o artigo 786 do Código Civil (que se refere às Seguradoras), a Associação tem direito à sub-rogação dos direitos sobre o salvado, de modo que o segurado deverá entregar o salvado à Recorrida (veículo e toda a documentação necessária para a transferência).

Devem ser deduzidas da indenização as multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de eventuais boletos de rateio mensal de ordem contratual.

Por fim, especificamente quanto à taxa de participação em evento (item 7.5.2 do contrato – id. 244559665), constata-se que o presente caso se trata de indenização integral e não parcial.

Levando-se em consideração que a taxa/cota de participação obrigatória utilizada pelas Associações de proteção veicular equivale à franquia exigida pelas Seguradoras,
esta não deve incidir em caso de indenização integral
, consoante é o entendimento majoritário deste Tribunal.

Ainda que a avença pactuada entre as partes não seja um contrato específico de seguro veicular e a Embargante não seja considerada uma seguradora autorizada, devem ser respeitadas minimamente as regras aplicadas às seguradoras, como a que prevê que não é permitida a cobrança de franquia em caso de indenização integral (artigo 10 da Circular SUSEP no 639/2021
[1]
), sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem excessiva. (...) - sic – id. 296308365.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025